Tribunal: STF
Processo: HC 247382
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Para a aplicação do redutor, a lei exige quatro requisitos. Primariedade e bons antecedentes preenchem apenas dois deles. 3. A dedicação a atividades criminosas é comprovada, inclusive, com prova oral, de modo que a certidão cartorária que aponta a inexistência de condenação anterior não é determinante para a aplicação do redutor. 4. Agravo improvido.